Tribunal: TJDFT
Processo: 0725941-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO NO ENFRENTAMENTO DO CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL AO PROCESSO E NA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO PARA O RITO COMUM. FATOS NOVOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS AO JUÍZO. VÍCIO INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração visam suprir os vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material existentes no julgado.
2. Não se evidencia o vício de omissão quando o acórdão enfrenta as teses apresentadas no recurso, embora não mencione expressamente o dispositivo legal invocado pela parte.
3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n.1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. (...)” - AgInt nos EDcl no REsp 1882530/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020.
4. As razões do recurso delimitam a matéria que está sendo devolvida ao tribunal para reexame. Nesse viés, compete ao recorrente enfrentar de forma adequada a tese que invoca, apresentando argumentos robustos, e não apenas menções genéricas.
5. Embargos de declaração rejeitados.